Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-71.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito comum c.c. pedido de tutela de urgência. Autor aprovado em concurso público para provimento do cargo de motorista de ambulância. Pretensão de posse imediata ao cargo. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Autor que não foi investido no cargo público de motorista de ambulância, por não apresentar registro junto ao Detran/SP de curso específico denominado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito comum c.c. pedido de tutela de urgência. Autor aprovado em concurso público para provimento do cargo de motorista de ambulância. Pretensão de posse imediata ao cargo. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Autor que não foi investido no cargo público de motorista de ambulância, por não apresentar registro junto ao Detran/SP de curso específico denominado "Transporte de Emergência", que foi concluído após o prazo concedido pela Municipalidade. Alegação no sentido de que o registro não foi efetivado em razão da paralisação das atividades do Detran/SP, ocasionada pela COVID-19.
2. Necessidade de registro do curso para ingresso no cargo. Exigência editalícia que deve ser cumprida. Prazo concedido para a entrega do documento que não foi cumprido pelo autor. Dificuldade na obtenção do registro que não pode ser atribuída à suspensão das atividades no órgão de trânsito. Atendimento ao público realizado à distância, conforme Portaria Detran-SP no 110 de 23.03.2020.

3. Pretensa nulidade dos atos administrativos. Inviabilidade. Administração atendeu as regras do edital, pautando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar a isonomia entre os candidatos. Desnecessidade de reanálise da documentação pelo Prefeito Municipal. Agentes públicos investidos na função que agiram de acordo com as regras editalícias e ostentam competência para excluir candidatos que não atendem as regras do Edital. Inexistência de abusividade administrativa, tampouco afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Aprovação em concurso que não implica direito subjetivo à nomeação, especialmente quando faltante documento indispensável para tanto.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.